Tribunal: TJES
Processo: 5002573-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5002573-53.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante – ES
Recorrente: Wellinton Ferreira de Oliveira
Recorrido: Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante – ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wellinton Ferreira de Oliveira, preso preventivamente no curso da ação penal nº 0000126-69.2021.8.08.0049, na qual responde pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Alega a defesa excesso de prazo na instrução, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à apreciação judicial consistem em:
(i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na tramitação da ação penal originária;
(ii) examinar a legalidade da prisão preventiva diante do histórico de descumprimento de medidas cautelares e da periculosidade concreta do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há excesso de prazo configurado, considerando que o feito tramita regularmente, com pluralidade de réus e complexidade fática.
4. A reiteração delitiva e o histórico criminal do paciente justificam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
5. O paciente descumpriu as medidas impostas anteriormente, frustrando o monitoramento eletrônico, o que legitima a decretação da prisão preventiva.
6. As condições pessoais favoráveis não têm força para afastar a custódia, quando presentes fundamentos concretos e idôneos.
7. A distinção entre a situação do paciente e dos corréus soltos impede a aplicação do art. 580 do CPP, por ausência de identidade fático-jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como o descumprimento de medidas cautelares e a reiteração delitiva.

O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não sendo configurado quando a marcha processual está compatível com a complexidade da causa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 282, § 4º; 312, caput e parágrafo único; 580.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 118.073/CE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 06.02.2020, DJe 20.02.2020;

STJ, AgRg no RHC 211.822/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025;

STJ, AgRg no RHC 192.716/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002573-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wellinton Ferreira de Oliveira, preso preventivamente no curso da ação penal nº 0000126-69.2021.8.08.0049, na qual responde pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Alega a defesa excesso de prazo na instrução, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à apreciação judicial consistem em:
(i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na tramitação da ação penal originária;
(ii) examinar a legalidade da prisão preventiva diante do histórico de descumprimento de medidas cautelares e da periculosidade concreta do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há excesso de prazo configurado, considerando que o feito tramita regularmente, com pluralidade de réus e complexidade fática.
4. A reiteração delitiva e o histórico criminal do paciente justificam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
5. O paciente descumpriu as medidas impostas anteriormente, frustrando o monitoramento eletrônico, o que legitima a decretação da prisão preventiva.
6. As condições pessoais favoráveis não têm força para afastar a custódia, quando presentes fundamentos concretos e idôneos.
7. A distinção entre a situação do paciente e dos corréus soltos impede a aplicação do art. 580 do CPP, por ausência de identidade fático-jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como o descumprimento de medidas cautelares e a reiteração delitiva.

O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não sendo configurado quando a marcha processual está compatível com a complexidade da causa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 282, § 4º; 312, caput e parágrafo único; 580.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 118.073/CE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 06.02.2020, DJe 20.02.2020;

STJ, AgRg no RHC 211.822/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025;

STJ, AgRg no RHC 192.716/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

PROCESSO Nº
5002573.53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA
COATOR: VARA
ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ES -
Advogado do(a) PACIENTE:

FEITO ORIGINÁRIO :
0000126-69.2021.8.08.0049

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, c
uida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wellinton Ferreira de Oliveira
, alegando constrangimento ilegal oriundo da decretação de sua prisão preventiva no bojo da ação penal nº 0000126-69.2021.8.08.0049, na qual o paciente responde pelos delitos tipificados nos artigos
155, §§1º e 4º, IV
, e
288, caput
, do Código Penal.

Alega-se, em síntese,
excesso de prazo na instrução processual
, inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e
desnecessidade da segregação
frente às condições pessoais favoráveis do paciente.

Negado
o pedido liminar, conforme evento de número
12616775
.

Informações prestadas pela autoridade coatora no evento 12557082.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
12769130
, pela
denegação
da ordem.

Expostos os fundamentos da impetração,
necessário
apontar
os fatos que resultaram na denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente
.

Segundo consta,
o ora paciente foi denunciado nos autos da ação penal n.º 0000126-69.2021.8.08.0049, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 155, §1º e §4º, inciso IV, e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (por quatro vezes), sendo que permaneceu preso preventivamente do período de 29/03/2021 até 04/04/2022, e que por falha apresentada na tornozeleira eletrônica que usava, foi decretada a sua prisão preventiva, retornando ao cárcere em 03/01/2024.

P
ois bem.

Analisando os autos, verifico que
não assiste razão ao impetrante
.

Inicialmente, quanto ao
pretenso excesso de prazo
, observo que o feito originário tramita regularmente, aguardando atualmente a apresentação de
alegações finais dos corréus
, conforme informado pela autoridade apontada como coatora (ID 12557080).

Consoante jurisprudência reiterada,
a aferição do excesso de prazo não se faz por mero critério aritmético
, devendo considerar-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando se trata de ação penal complexa, com pluralidade de acusados e histórico de reiteração criminosa. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO CAPAZ DE JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. RECORRENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTE CRIMINAL PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTO QUE INDICA A PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA DESDE 7/1/2019. FEITO AINDA EM FASE DE NOTIFICAÇÃO DOS ACUSADOS PARA APRESENTAREM DEFESA PRELIMINAR. LIMITES DA RAZOABILIDADE EXTRAPOLADOS. INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADE QUE JUSTIFIQUE TAMANHA DEMORA PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. 2. 3. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. 4. 5. 6. (RHC n. 118.073/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Ademais, o paciente já havia sido beneficiado com
liberdade provisória
, mas
descumpriu de forma reiterada
as medidas cautelares impostas, frustrando o monitoramento eletrônico e dificultando sua localização, conforme fundamentação expressa da decisão que decretou sua prisão em 31/10/2023 (ID 12557080).

Destaco que o descumprimento sistemático das condições impostas,
por si só, legitima a imposição da medida mais gravosa
, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 2. 3. 4. 5. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 211.822/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Ademais, o paciente ostenta
extensa ficha criminal
, com registros por
receptação, estelionato, tráfico de drogas e violência doméstica
, revelando
concreta periculosidade
e potencial de reiteração delitiva, o que reforça a
necessidade de sua segregação cautelar
como garantia da ordem pública, ex vi do art. 312 do CPP.

Conforme reiteradamente decidido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TORTURA. ESTELIONATO. AGRESSÃO POLICIAL DURANTE A PRISÃO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que a acusada, apontada como líder da ação criminosa, previamente ajustada com os corréus e com emprego de arma de fogo, sequestraram a vítima e a levaram até uma localidade conhecida por ser uma "boca de fumo". No cativeiro, o ofendido foi torturado para que esclarecesse seu possível envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes na região. Ademais, a prisão da recorrente também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez possui prisão preventiva decretada em outra ação penal. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 192.716/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

A propósito, as alegações de
condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e primariedade,
não têm o condão de afastar a legalidade da custódia cautelar
, conforme orientação consolidada acima demonstrada.

Ressalte-se, ainda, que
não há falar em ofensa ao princípio da isonomia
, pois a situação do paciente se distingue dos corréus soltos,
dado o seu histórico de descumprimento das medidas impostas
e
gravidade dos fatos que lhe são imputados
, o que atrai a aplicação do art. 580 do CPP de forma restritiva, apenas quando presentes circunstâncias fático-jurídicas idênticas, o que não ocorre.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
, mantendo hígido o decreto de prisão preventiva expedido contra
Wellinton Ferreira de Oliveira
, por inexistência de constrangimento ilegal.

Pelo exposto, DENEGO A
ORDEM
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)